Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738453-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIVALDO DA SILVA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que rejeitou os embargos de declaração e manteve a homologação dos cálculos da Contadoria no cumprimento de sentença individual do processo no 0701159-81.2018.8.07.0018, movido pelo SINDSER/DF (ID no 51207596 e 51207598). 2. O agravante, em suma, afirma que a decisão deve ser reformada, pois os cálculos elaborados pela Contadoria não obedeceram aos parâmetros indicados na decisão. Alega que os juros moratórios incidiram sobre todo o período junto com a taxa SELIC, razão pela qual há diferença de R$ 1.571,00. Informa que o valor correto da dívida é de R$ 6.797,23. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso da execução e homologar como devido o valor apresentado na sua planilha de cálculos. 4. Sem preparo diante da isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. O agravado ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSER/DF contra o Distrito Federal (autos no 0701159-81.2018.8.07.0018). Os pedidos foram julgados procedentes para (i) declarar a inexistência de relação jurídica para o recolhimento de IRPF sobre as parcelas do auxílio-creche e condenar o ente da federação à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados. A sentença transitou em julgado em 14/6/2018. 8. A discussão versa sobre o excesso de execução indicado pelo agravante decorrente da forma de calcular o valor da dívida, que teria gerado uma diferença a maior de R$ 1.571,00 (ID no 51207595). Explica que a Contadoria aplicou os juros moratórios durante todo o período, cumulando com a incidência da taxa SELIC. 9. A simples leitura da planilha de ID no 51207593 revela a incidência apenas da taxa SELIC, como informado no resumo do cálculo e indicado na coluna denominada “SELIC” e “Valor Selic”. 10. O real motivo da diferença de cálculos foi devidamente abordada na decisão agravada, pois o agravante utilizou alíquota distinta para a remuneração do agravado. 11. Com as informações e elementos documentais constantes no cumprimento de sentença não foi possível identificar qualquer vício no cálculo elaborado pela Contadoria. 12. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 7a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO